Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-96.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FURTO DE BICICLETA EM BICICLETÁRIO. VALOR DOS DANOS MATERIAIS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrido em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor para condenar o requerido, ora embargante, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ R$9.250,00.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, se devem ser conhecidos os embargos de declaração; (ii) no mérito, a existência de omissão quanto à comprovação dos danos materiais.
III. Razões de Decidir
3. Não obstante a existência de erros materiais nos embargos de declaração, não há dúvidas de que objetivam impugnar o acórdão proferido nestes autos, de modo que, considerados os critérios da simplicidade, informalidade e economia processual que regem os Juizados Especiais, possível seu imediato conhecimento.
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Devem ser acolhidos os embargos de declaração para suprir omissão quanto à comprovação ou não dos danos materiais, de modo a integrar o acórdão, sem alteração do resultado, para que seja aplicada a teoria da redução do módulo da prova quanto à comprovação do dano.
IV. Dispositivo
6. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para suprir a omissão quanto à comprovação dos danos materiais, sem alteração do resultado.